Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO FORMAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) e um crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A pena foi inicialmente fixada em 1 ano e 6 meses de detenção, com aplicação de multa e proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir. A defesa pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre os dois crimes de lesão corporal, visando à redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do concurso formal entre os dois crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de dois delitos de lesão corporal culposa mediante uma única conduta caracteriza concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal, sendo possível a unificação das penas com o devido aumento proporcional.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de aplicação do concurso formal em hipóteses semelhantes, quando verificada multiplicidade de resultados decorrentes de uma só ação.
5. A pena unificada relativa aos crimes de lesão corporal culposa foi reduzida, com majoração de uma delas em 1/6, resultando em 7 meses de detenção e 2 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir.
6. Em razão da autonomia das condutas, a unificação das penas com o crime de embriaguez ao volante deve seguir a regra do concurso material (art. 69 do CP), totalizando 1 ano e 1 mês de detenção, 10 dias-multa e 4 meses e 10 dias de proibição de dirigir.
7. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada, mesmo diante de pena inferior a 4 anos, em razão da reincidência do réu, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP e Súmula n. 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O concurso formal é aplicável quando dois ou mais crimes de lesão corporal culposa decorrem de uma única conduta, permitindo a unificação das penas com aumento proporcional.
2. O regime inicial semiaberto é compatível com penas inferiores a quatro anos quando presente a reincidência, mesmo que favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. A reincidência, considerada como agravante, não viola o princípio do ne bis in idem e justifica o regime mais gravoso, conforme os princípios da isonomia e da individualização da pena.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 59, 69 e 70; CTB, arts. 293, 303 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 809.166/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1957124, 0704682-63.2020.8.07.0008, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 19.12.2024, DJe 31.01.2025; TJDFT, Acórdão 1977691, 0711375-67.2023.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 13.03.2025, DJe 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1974322, 0713726-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025.